Tribunal: TJES
Processo: 5006101-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006101-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GIUSEPPE COUTINHO SILVEIRA e outros (5)
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO POPULAR. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO.
I
NCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 232/STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O c. Superior Tribunal de Justiça já entendeu que, tal qual ocorre no âmbito da “Ação Civil Pública”, na “Ação Popular” cabe ao Estado arcar com as despesas da realização de prova técnica requerida pelo
Parquet
Estadual.
2.
No que toca à suposta excessividade da cifra honorária fixada pelo perito, os documentos colacionados ao presente recurso não são suficientes para revelar o grau de complexidade da perícia e, considerando a natureza da causa originária e o elevado valor da causa, não há, ao menos aparentemente, indício de enriquecimento sem causa do
expert
, como sugeriu o Estado/Agravante.
3.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão que se encontra reprografada no ID 1807418, por meio da qual o MM Juiz de piso, no âmbito de “
Ação Popular”
tombada sob o nº 0003737-72.2015.8.08.0006, intimou o Estado do Espírito Santo para efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais arbitrados nos autos.

Em suas razões recursais (ID 1807403) o Estado/Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:
(i)
ser

dever do Ministério Público pagar os honorários periciais no presente caso, tendo em vista que o pedido de produção de prova pericial foi aduzido pelo
Parquet;
e
(iii)
necessidade de redução do valor arbitrado a título de honorários periciais – R$ 18.287,50 (dezoito mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Pois bem. No presente caso, o órgão ministerial, assim como as partes, requereram a realização de prova técnica nos autos do processo principal, tendo o perito nomeado pelo Juízo quantificado seus honorários em R$ 18.287,50 (dezoito mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

O MM Juiz de piso, em sequência, determinou a intimação do Estado do Espírito Santo para providenciar o depósito de 50% (cinquenta por cento) da cifra honorária, decisão contra a qual o ente público ora se insurge.

Pois bem. Relativamente ao tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já entendeu que, tal qual ocorre no âmbito da “Ação Civil Pública”, na “Ação Popular” cabe ao Estado arcar com as despesas da realização de prova técnica requerida pelo
Parquet
Estadual. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO POPULAR. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 232/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.253.844/SC JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. PRECEDENTES DO STJ. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para dar provimento ao Recurso Especial.
2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.253.844/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1.036 do CPC/2015), firmou entendimento de que, em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público ? raciocínio que se estende, por analogia, à Ação Popular ?, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet, pois não é razoável obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, aplicando-se, por analogia, a orientação da Súmula 232/STJ, in verbis: "A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"
.
3. Por outro lado, cabe destacar que "não se sustenta a tese de aplicação das disposições contidas no art. 91 do Novo CPC, as quais alteraram a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais; isto porque a Lei 7.347/1985 dispõe de regime especial de custas e despesas processuais, e, por conta de sua especialidade, a referida norma se aplica à Ação Civil Pública, derrogadas, no caso concreto, as normas gerais do Código de Processo Civil" (RMS 55.476/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017). [...] (AgInt no AREsp 1768468/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)

Por fim, no que toca à suposta excessividade da cifra honorária fixada pelo perito, tenho que os documentos colacionados ao presente recurso não são suficientes para revelar o grau de complexidade da perícia e, considerando a natureza da causa originária e o elevado valor da causa, não há, ao menos aparentemente, indício de enriquecimento sem causa do
expert
, como sugeriu o Estado/Agravante.

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.